Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou de seus familiares.
4 - A gravidade concreta das condutas - o paciente ameaçou reiteradamente a ex-namorada (adolescente de 16 anos), dizendo que mataria tanto ela quando a mãe dela e “jogando” o veículo na direção da ex-namorada - descumprindo medidas protetivas deferidas, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.